Tribunal: TJSP
Processo: 1117575-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c.– Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade - Tarifas bancárias – Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c.– Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade - Tarifas bancárias – Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1117575-42.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante PAOLA WOLFF DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117575-42.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41195
E/D/O/V/S
VOTO No: 41195
APEL.No: 1117575-42.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL
APTE. : PAOLA WOLFF DA SILVA JG
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário c.c. Taxa de juros
contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da
prática de mercado Capitalização de juros Inexistência Contrato
firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade - Tarifas
bancárias Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz dos
REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de
recursos repetitivo
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 153/156, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Sergio da
Costa Leite que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
ação não merecia ser julgada tal como lançada. Aduz que
os documentos encartados aos autos, assim como as
alegações, mereciam e merecem uma análise mais acurada e
que existem elementos suficientes para a procedência da
ação. Alega que tanto os juros capitalizados, como as
tarifas cobradas se mostram abusivas. Pede acolhimento do
recurso( fls. 159/164).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
167/175), anotada a justiça gratuita(fls. 43).

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117575-42.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41195
E/D/O/V/S
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação de revisão de cédula de
crédito bancário firmada pela autora junto à instituição-
ré para aquisição de veículo (fls. 29/32), trazendo a
inicial relato de abusividades e ilegalidades em relação
a cobrança de juros e tarifas bancárias.
A r. sentença guerreada analisando as
questões referentes à cobrança de juros ao patamar
legal, assim como capitalização, comissão de permanência
de tarifa, julgou improcedente a ação.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se, ainda, que a autora teve a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e
nem se mostram distantes das taxas praticada nos mercado
para operações da mesma espécie (fls. 29/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117575-42.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41195
E/D/O/V/S
Registre-se, por oportuno, que o simples
fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo
Prestações fixas
Juros contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado
o pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais
considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente Cobrança
de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “
serviços corresp. Não bancário” Existência de pactuação
expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996 e 3.518/2007, com redação alterada pela
Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva Ação Revisional improcedente Recurso provido”
( Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres
Júnior j. 28.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117575-42.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41195
E/D/O/V/S
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
Em relação à cobrança de tarifas observa-
se que a autora impugna de forma genérica a tarifa de
cadastro e emissão de boleto, mas que também não
apresenta
qualquer
ilegalidade
conforme

REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de
julgamento de recursos repetitivo.
Na verdade, em última análise o recurso
sequer
deveria
ser
conhecido
posto
que
ataca
genericamente a sentença.
Assim, concluindo-se inexistir qualquer
abusividade na contratação entabulada entre as partes, de
rigor a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR